Tribunal: STF
Processo: RE 1453965
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do órgão judiciário de origem assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DER/MG. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 6º E 7º DA LEI ESTADUAL N 19.445/2011. MULTA. CÓDIGO TRÂNSITO BRASILEIRO. SANÇÃO MENOS GRAVOSA. INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMG 1.0024.12.132317/4004. PROVIMENTO NEGADO.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 22, inciso XI, da Constituição Federal sustentando que “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal).”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 546/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente